Tribunal: TJPA
Processo: 0809532-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809532-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS CARMONA PEQUENO DE BARROS, ANTONIO ALBERTO CARMONA PEQUENO DE BARROS

AGRAVADO: MARIA FRANSSINETE DE SOUSA FLORENZANO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809532-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS CARMONA PEQUENO DE BARROS

AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO CARMONA PEQUENO DE BARROS

ADVOGADO: RAFAEL TUPINAMBA AMIM

AGRAVADA: MARIA FRANSSINETE DE SOUSA FLORENZANO

ADVOGADA: HELENA MARIA ROCHA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU REINTEGRAÇÃO DE POSSE
INAUDITA ALTERA PARS
. RECEBIDO O RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM A POSSE DOS AGRAVANTES. DOCUMENTOS ACOSTADO DIZEM RESPEITO A ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM. NÃO CONFIGURADA POSSE INJUSTA E PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Verificou-se a partir do colacionado nos autos que os agravantes pretendem a revogação da reintegração e posse deferida em favor da agravada, no entanto não demonstram a posse sobre a coisa.

II –
A matéria a ser analisada em sede de ação de reintegração de posse se restringe a discussão de configuração ou não desta, de modo que não podem ser considerados válidos argumentos que dizem respeito à propriedade.

III -
A recorrida demonstrou que não exerceu posse violenta, clandestina ou precária, nem tão pouco injusta, não se utilizando de ameaça, nem meios ardilosos ou ainda não sendo caracterizado abuso de confiança por parte desta.

IV –
Recurso Conhecido e Negado provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809532-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS CARMONA PEQUENO DE BARROS

AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO CARMONA PEQUENO DE BARROS

ADVOGADO: RAFAEL TUPINAMBA AMIM

AGRAVADA: MARIA FRANSSINETE DE SOUSA FLORENZANO

ADVOGADA: HELENA MARIA ROCHA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MATHEUS CARMONA PEQUENO DE BARROS
e
ANTONIO ALBERTO CARMONA PEQUENO DE BARROS
, em face decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de medida liminar, nº 0800821-88.2022.8.14.0048, proposta por
MARIA FRANSSINETE DE SOUSA FLORENZANO
.

A decisão guerreada deferiu a liminar
inaudita altera pars
, determinando a reintegração de posse a autora, ora agravada, restabelecendo-se sua posse, vez que presentes os pressupostos descritos no Art. 561 do CPC, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os agravantes se insurgiram contra a decisão supracitada, afirmando que a determinação de reintegração de posse foi indevida, uma vez que o imóvel objeto da lide é proveniente de herança deixada após falecimento de sua tia, a Sra. Renata Pequeno de Barros, de modo que o pai dos agravantes era quem fazia usufruto do imóvel com a permissão da irmã.

Aduziram que a agravada manifestou posse clandestina e injusta, após propôs a referida Ação de Reintegração de posse, tendo esta obtido liminar para exercer posse sobre o imóvel.

Requereram a aplicação de efeito suspensivo à decisão agravada, aduzindo que a suspensão da decisão agravada, no que tange a reintegração de posse deferida, é medida que mostra-se acertada.

O recurso foi recebido, em sede de juízo de cognição sumária, sem concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 10475607, pautando-se na ausência de provas suficientes que justifiquem a suspensão da decisão guerreada, inviabilizando a revogação de reintegração de posse em favor da agravada.

Apresentadas contrarrazões, pelo que a agravada afirmou que os recorrentes não preencheram os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo. Além do mais, afirmou ter exercido posse efetiva, legítima e ininterrupta e domínio do imóvel objeto da lide em conjunto ao seu companheiro falecido durante quase 20 anos, e que após o falecimento deste permaneceu exercendo a posse e domínio sobre o bem.

Foi apresentado pedido de reconsideração pelos agravantes, pelo que relataram ter havido análise genérica quanto ao exame do requisito de probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Além disso, informaram que fora registrada a sobrepartilha do imóvel em favor dos agravantes, bem como a transferência da propriedade, de modo que a posse da agravada seria injusta e precária.

É este o sinóptico relato com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809532-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS CARMONA PEQUENO DE BARROS

AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO CARMONA PEQUENO DE BARROS

ADVOGADO: RAFAEL TUPINAMBA AMIM

AGRAVADA: MARIA FRANSSINETE DE SOUSA FLORENZANO

ADVOGADA: HELENA MARIA ROCHA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na discussão acerca da reintegração de posse deferida, em sede de juízo singular, em favor da agravada, pelo que afirmou ter sido demonstrada sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda de posse.

Sustenta a parte agravante que o imóvel estava registrado em nome de sua tia, que no entanto, por residir no Rio de Janeiro e por sua permissão quem de fato exercia posse era seu irmão, o Sr. Antônio Alberto. Ademais, alegam os recorrentes que embora conste na Certidão de Óbito de seu genitor a informação de que este era casado, que no entanto, jamais houve vínculo de união estável reconhecido com a agravada.

Aduziram também que após o falecimento da Sra. Renata de Barros, proprietária do imóvel objeto da lide, estes iniciaram e finalizaram o inventário extrajudicial da
de cujus
e procederam com a transferência da propriedade, desse modo a recorrida abusou da confiança conferida pelos herdeiros que, tendo conhecimento de sua posse, permitiram que exercesse até segunda ordem, e assim a agravada acabou por exercer posse injusta e precária.

Por fim, aduzem que não houve séria ameaça, turbação ou esbulho à suposta posse da agravada, uma vez que cessa qualquer vínculo possessório desta, a partir do surgimento dos legítimos proprietários.

Apesar das alegações dos agravantes, após detida análise processual da demanda, entendo não assistir direito às razões aduzidas pelos agravantes, senão vejamos.

Ora a discussão da lide gira em torno de ter sido ou não configurado o direito de posse da autora, ora agravada, o que ensejou no deferimento da reintegração de posse em seu favor. Isto é, as razões merecedoras de análise dizem respeito à posse e tão somente a ela, ao menos nessa demanda processual, portanto é incabível de apreciação a discussão sobre direito de propriedade sob o bem objeto da lide.

Inclusive, não poderá se opor à reintegração de posse, deferida à recorrida, a alegação de propriedade sustentada pelos recorrentes, como podemos extrair do texto legal do Art. 1210, §2º do código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Ora, o argumento firmado de que a alegação de propriedade sobre o bem não poderá ser aproveitado para fins de discussão sobre a posse do bem também possui respaldo no entendimento adotado na seguinte jurisprudência:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO PELA EMPRESA AGRAVANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – REQUISITOS DA POSSE NÃO CONFIGURADOS – DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AGRAVANTE QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Documentos acostados aos autos incapazes de modificar, nesse momento processual, o entendimento firmado pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de reintegração de posse. 2. Necessidade de comprovação inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC. 3.
In casu, entendo que a recorrente não formou o instrumento com documentos capazes de afastar a pretensão possessória de forma liminar requerida inicialmente no juízo originário, acostando aos autos documentos relacionados a propriedade da área descrita na exordial, o que se mostram insuficientes para modificar o entendimento firmado pelo juízo a quo
. 4. No mais, impende consignar o documento juntado nesta sede (ID 1778401), se refere a vistoria realizada pelo Interpa, no qual atesta indícios de inconsistências entre a área indicada como esbulhada e o título definitivo de propriedade, de modo que, em análise não exauriente, única viável nesse momento processual, não há como afirmar de forma inequívoca que a área ocupada pelo agravado é aquela descrita na inicial. 5. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da decisão de 1º grau. É como voto. (Agravo de Instrumento nº 0806758-68.2018.8.14.0000 - Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - TJPA - DJe 31/10/2019)

Nesse ínterim, a mera alegação de propriedade será considerada válida tão somente se arguida em ação própria a ela, isto é, ação petitória, não sendo válida no mérito da ação possessória, como é no presente caso, devendo esta análise se ater às hipóteses descritas nos Arts. 1196, 1200 e 1210 do Código Civil, conforme a seguir:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Tendo sido dito isso, observa-se a partir das próprias alegações elencadas pelos agravantes, que estes jamais detiveram efetiva posse sobre a coisa. Assim, as alegações de que seriam os atuais proprietários do bem, após finalizado inventário extrajudicial da proprietária anterior não incorrem para configuração de posse injusta e precária da agravada, vez que há requisitos específicos para configuração do referido tipo de posse.

Ora, os recorrentes alegam que seu genitor jamais sacramentou em vida a união estável com a agravada e sustentam que esta não comprovou sua alegação de que vivia no referido regime com o Sr. Antônio Alberto, no entanto, a partir do colacionado nos autos da ação principal, a recorrida apresentou escritura pública de união estável, declarando que vivia maritalmente com o
de cujus
desde o dia 27 (vinte e sete) do mês de outubro (10) do ano de dois mil (2000).

Para mais, a autora, ora agravada sustentou que em conjunto com o companheiro falecido exerceram posse sobre o bem durante vários anos, investindo recursos próprios em reformas, bem como na manutenção e aquisição dos móveis da residência. Afirmou ser sua posse justa, tendo em conta que não fora em momento algum violenta, clandestina ou precária, em conformidade com o disposto no Art. 1200 do Código Civil, nem tão pouco injusta, uma vez que jamais se utilizou de força ou ameaça, não tendo agido ardilosamente ou com abuso de confiança.

Observa-se que a posse da recorrida se iniciou em conjunto com o companheiro falecido, e que assim perdurou mesmo após a morte deste, não tendo esta se utilizado de força ou ameaça para continuar exercendo a posse. De igual modo, não verifico se tratar de posse clandestina, vez que os próprios agravantes reconhecem terem total conhecimento da posse desta inclusive reiterando esse conhecimento em sede de pedido de reconsideração. Nesse mesmo sentido não se mostra minimamente razoável considerar que a posse da recorrida é injusta e precária, vez que nunca houve outorga da posse dos agravantes em favor da agravada, inclusive, seria algo impossível, dado que jamais detiveram posse sobre o bem, fatos que denotam a posse de boa-fé da recorrida.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios que atestem a posse exercida pelos agravantes, vez que a matéria se limita a discussão tão somente da posse, descartando-se a discussão de propriedade, considero até que se prove o contrário a posse da recorrida como de boa-fé e a permanência dos efeitos da decisão mostra-se como medida mais razoável, não merecendo reforma.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024